Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-53.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DESPACHO Após a comunicação do falecimento da apelante, foi proferido despacho determinando a suspensão do processo e a citação do sucessor (ID 23690126). No entanto, conforme certificado em ID 23748192, o advogado não forneceu endereço para citação do sucessor da apelante. Dessa forma, intime-se o advogado da apelante para que forneça o endereço do sucessor indicado na petição ID 23197634, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, cumpra-se o ID 23690126. Brasília/DF, 10 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102